Tribunal: TJDFT
Processo: 0708961-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO A FATOS ESTRANHOS AOS CONSTANTES NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que a condenou a autorizar e custear a cobertura de todos os gastos necessários para que o aparelho auditivo do dependente da requerente fosse integralmente reparado, sob pena de imposição de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 2.000,00, sem prejuízo da conversão em perdas e danos e, a pagar à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), referente à multa aplicada, em razão do inadimplemento da obrigação imposta por meio da decisão de ID 93722373, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela.
2. Nas razões do recurso, a despeito de não constar condenação por danos morais na sentença objurgada, a ré pede pelo “conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, devendo, por conseguinte, ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, ou, alternativamente, que seja minorado valor estabelecido em 1.o grau para um salário mínimo vigente” (ID 31199316).
3. Em contrarrazões, a autora suscita preliminar de inépcia da peça recursal, por violação ao princípio da impugnação específica e dialeticidade
4. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, a fim de demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
5. No caso, as razões recursais impugnam razões de decidir estranhas as lançadas na sentença. Assim, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, que, sem considerar o que efetivamente fora decidido na sentença, apresentou teses não aplicáveis ao caso concreto.
6. Viola o princípio da dialeticidade o recurso que deixa de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma da sentença prolatada, bem como aborda questão de forma genérica, cuja análise é insuficiente à resolução delineada no processo. Ausente, assim, a relação da impugnação aos fundamentos da sentença.
7. . Patente, portanto, a ausência de confronto no recurso interposto, que, sem considerar o caso concreto, deixou de impugnar a ratio decidendi constante da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma vindicada, a revelar total inobservância ao princípio da dialeticidade, bem como aos ditames do artigo 1.010 do CPC.
8. Dessarte, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, a inadmissibilidade do recurso é medida que se impõe, conforme regra do artigo 932, III, do CPC.
9. Preliminar de inépcia da peça recursal, suscitada em contrarrazões, acolhida. Recurso não conhecido.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.